Tribunal: STJ
Processo: 0004129-43.2019.4.03.6182
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894612 - SP
(2025/0107671-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: MITIYUKI IWASHITA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO PINTO - SP088037
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
23/04/2026
29/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56338496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:35
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 1eb536b4-2c40-490a-aebb-48ad194b40dc

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56338496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:35
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 1eb536b4-2c40-490a-aebb-48ad194b40dc

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894612 - SP
(2025/0107671-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: MITIYUKI IWASHITA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO PINTO - SP088037
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Em análise, embargos de declaração
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
opostos pelo MITIYUKI IWASHITA contra acórdão da Segunda Turma deste STJ,
assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o,
ART. 1.021,
DO E AGRAVO INTERNO
NÃO
CPC/2015; SÚMULA 182/STJ.
CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA55283905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:17
Código de Controle do Documento: b4d6c4c3-6e16-4079-8302-6b75fae55047

1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da
incidência da
O agravo em recurso especial interposto
Súmula 7/STJ.
deixou de apresentar impugnação específica à incidência da
de modo que a decisão da Presidência do Superior
Súmula 7/STJ,
Tribunal de Justiça não conheceu do recurso.
2. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC; e da
a parte
Súmula 182/STJ,
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno,
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não se conhecer do
seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido (fl. 654).

A parte embargante argumenta haver impugnação específica da decisão
denegatória do recurso especial, e que a controvérsia não demanda reexame de
provas, mas valoração jurídica do acervo probatório não apreciado, com violação de lei
federal.
Afirma que foram juntados documentos além da guia DARF, inclusive
comprovação de recolhimento de IR decorrente de acordo em Reclamação Trabalhista,
não considerados pelo acórdão recorrido, o que exigiria valoração adequada.
Sustenta que cumpriu o requisito da alínea c do
da CF ao cotejar a
art. 105
decisão recorrida com paradigmas, inclusive do STJ e da Justiça Federal,
evidenciando divergência quanto ao regime de tributação de rendimentos acumulado.
É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,
Documento eletrônico VDA55283905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:17
Código de Controle do Documento: b4d6c4c3-6e16-4079-8302-6b75fae55047

Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno deveria ser desprovido, constando,
expressamente, que:

O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da
incidência da
Segundo a decisão ora agravada, a parte
Súmula 7/STJ.
agravante deixou de impugnar especificamente a aplicação do referido
óbice.
Novamente, no presente agravo interno, não houve a impugnação
específica à fundamentação da decisão ora agravada, quanto ao
enunciado da Súmula 7/STJ.
Deveria a parte agravante ter demonstrado, de forma clara e
fundamentada, que impugnara especificamente o referido óbice,
demonstrando ser desnecessário o reexame das provas dos autos, mas
não o fez.
Limitou-se, contudo, a repisar as razões do apelo nobre, afirmando "a
existência de documentos comprobatórios, hábeis a demonstrar que o
IR fora recolhido corretamente".
[...]
Desse modo, verifica-se a aplicação direta do Enunciado Sumular
182/STJ.
Documento eletrônico VDA55283905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:17
Código de Controle do Documento: b4d6c4c3-6e16-4079-8302-6b75fae55047

Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da
validade dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve
atacar os argumentos da decisão, e não somente manifestar a vontade
de recorrer, ou aduzir razões genéricas (fls. 657-658).

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55283905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:17
Código de Controle do Documento: b4d6c4c3-6e16-4079-8302-6b75fae55047

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.894.612 / SP
Número Registro: 2025/0107671-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00041294320194036182 41294320194036182
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MITIYUKI IWASHITA
ADVOGADO : PAULO ROBERTO PINTO - SP088037
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPF/IMPOSTO
PESSOA FÍSICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MITIYUKI IWASHITA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO PINTO - SP088037
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56313741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:47:03
Código de Controle do Documento: 18c218fa-a447-43c1-9ac2-3678749160f4

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:47:03
Código de Controle do Documento: 18c218fa-a447-43c1-9ac2-3678749160f4